Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005583-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
ANULATÓRIA
–PERDA DO OBJETO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
DESISTÊNCIA PELO RECORRENTE
–
RECURSO ADESIVO
–
SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL (ART. 997, § 2o, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
)

– RECURSO PREJUDICADO –
ÔNUS DA SUCUMB
Ê
NCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE
–

TEMA
S
1
.
059
E
1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

–

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O
s pedidos formulados pelas partes devem ser analisados por uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame, conforme inteligência do art. 322, § 2o, do CPC/15.

2.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso
.” (art. 998 do CPC)

3
.
É
expressamente autorizada a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte
(CPC, art. 9
99
)
.

4
. O
recurso adesivo est
á
subordinado ao principal,
porquanto,
o recurso adesivo só será conhecido se o principal também for
, vide
ART. 997, § 2o, III,
do

Código de Processo Civil
.

5
. O
s honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10o do CPC),
sendo devida
a majoração nos casos de não conhecimento do recurso – Tema 1059 do o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

6
.
É indevida a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, vide Tema 1.076 do STJ.

7
. Recurso
s
de
a
pelação
prejudicados e

não conhecido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
ratam-se
de apelações cíveis interpostas p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
, ora 1o apelante e J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, ora 2a apelante, visando reformar a sentença de ID
.

90521037
, proferida pelo Juízo
da
1a Vara Esp.
d
a Fazenda Pública
d
e Cuiabá
-MT
, que, nos autos da
ação anulatória do débito fisca
l
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em petição, lançada no
ID
.

198757193
, o
primeiro

apelante,
Estado
d
e Mato Grosso
,

informou que houve
o julgamento definitivo do Recurso Voluntário na esfera administrativa
, pondo
fim a discussão acerca dos
TAD’s
objeto da ação,
os quais
restaram desconstituídos,
razão pela qual
se operou a perda superveniente do
interesse no
r
ecurso de
a
pelação,
que,
por
sua vez
,
induz a
perda do objeto do
r
ecurso
a
desivo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
o

Estado
d
e Mato Grosso
,
então
primeiro apelante,
manifestou pela ausência de interesse recursal decorrente da perda superveniente do
interesse recursal
.

De proêmio,
é mister registrar que
os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados por uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame
, conforme inteligência do art. 322, § 2o, do CPC/15.

Nesta send
a
, recebo a manifestação sob
ID
.

198757193
como
pedido de desistência
do recurso de apelação

decorrente da perda superveniente do interesse
de agir / recorrer
.

Como é cediço, o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
(
art. 998 do CPC
)
,
sendo
expressamente
autorizada a
renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte
(
art. 999 do CPC
).

C
om a desistência
,

fica prejudicado o julgamento do recurso, pela perda do seu objeto, não remanescendo qualquer interesse do recorrente em vê-lo apreciado.

Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853)
”

Sob este contexto
,
HOMOLOGO
o pedido de desistência.

Quanto ao
recurso

adesivo
,

de

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, importante destacar que é subordinado ao principal, de modo que somente será conhecido se o principal também for.

Cumpre transcrever o que dispõe o art. 997, §2o,
III, do
CPC:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I -
será
dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II -
será
admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

I
II - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal
ou se for ele considerado

inadmissível.

Como podemos extrair do inciso III acima transcrito,

a subordinação do recurso adesivo ao principal faz com que havendo
a desistência ou
inadmissibilidade no recurso principal, o adesivo também não seja conhecido.

Neste exato sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 10a ed., p. 829:

Recurso adesivo. Regime jurídico.
O recurso adesivo fica subordinado à sorte da admissibilidade do recurso principal. Para que o adesivo possa ser julgado pelo mérito, é preciso que a) o recurso principal seja conhecido; b) o adesivo preencha os requisitos de admissibilidade. Não sendo conhecido o principal, seja qual for a causa da inadmissibilidade, fica prejudicado o adesivo
. Conhecido o principal, é irrelevante o seu provimento ou improvimento: o adesivo será apreciado, devendo ser analisada a sua admissibilidade e, se positivo o juízo de admissibilidade (se conhecido o adesivo), será julgado pelo mérito.

– Grifo nosso

A propósito,
este é o entendimento

da
jurisprudência

superior
(STJ)
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESISTÊNCIA PELO RECORRENTE. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL (ART. 997, § 2o, III, DO NCPC). NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A lei processual faculta ao recorrente desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária. Logo, havendo a desistência, fica sem objeto o recurso adesivo
. Precedentes. 2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (
AgInt
no
AREsp
1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
8/9/2020).5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771589 GO 2020/0260830-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
–
Grifo nosso

Logo, como no caso em análise não fora o recurso principal conhecido, a mesma sorte terá o adesivo em razão do que acima foi exposto.

Com esses fundamentos
,
homologo
a desistência r
ecursal

e

não conheço
dos recursos
, porquanto,
prejudicados

em virtude da falta de interesse superveniente.

Por fim,
considerando que
nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
(
art. 85, § 10o do CPC
),
bem como consi
derando que a majoração é devida nos casos de não conhecimento do recurso
–
Tema 1059 do
o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
–

condeno o primeiro
apelante
,
Estado
d
e Mato Grosso
, ao pagamento
de honorários advocatícios no percent
ual de 12% (doze por cento) do
proveito econômico
, já observada a majoração a que alude o § 11 do art. 85 do CPC.

Registra-se
,
ainda, a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, vide Tema 1.076 do STJ.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024